Tribunal: TJDFT
Processo: 0730105-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. LOTEAMENTO IRREGULAR. CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA. RECADASTRAMENTO DE CONDÔMINOS. REMANEJAMENTO E EXCLUSÃO DE LOTES. ILEGALIDADE. CONSENTIMENTO DO CONDÔMINO. OCUPAÇÃO DE LOTE DE TERCEIRO. ASSUNÇÃO DO RISCO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE INDENIZATÓRIA DO CONDOMÍNIO. DIREITO DE REGRESSO. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para afastar o dever do condomínio de ressarcir aquele, que foi condenado em sentença transitada em julgado por atribuição de responsabilidade própria, seja pela ausência de solidariedade, seja pela impossibilidade de extensão subjetiva da coisa julgada.
4. Recurso conhecido e não provido.